Tribunal: TJDFT
Processo: 0008335-19.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

1. Roubo. Pedido da Defesa de absolvição por negativa de autoria. O roubo é o furto agravado pela violência. Não há como se acolher pedido de absolvição por negativa de autoria se, entre os bens subtraídos, havia um telefone celular, que permitiu o seu rastreamento e, de consequência a prova do envolvimento do apelante na conduta delituosa.

2. A desclassificação do crime de roubo para o delito de furto não é viável se devidamente comprovadas a violência e a grave ameaça para a prática da subtração de bem móvel. Na espécie, o conjunto probatório é apto a comprovar que o réu inicialmente exigiu a bolsa da vítima, e, como ela se negou a entregá-la, empregou-se a violência, elemento que caracteriza o roubo e o diferencia do furto.

3. Negado provimento ao recurso do réu.